Tribunal: TJSP
Processo: 1000566-93.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. INTERPOSIÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS QUE NÃO INTERROMPERAM O PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Em regra, o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil (CPC), não se verificando, no

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. INTERPOSIÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS QUE NÃO INTERROMPERAM O PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Em regra, o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil (CPC), não se verificando, no caso, hipótese diversa e excepcional para a contagem do prazo recursal. Excedido esse prazo para a sua interposição, não se conhece do presente recurso, observando-se que os embargos de declaração opostos intempestivamente não têm o condão de interromper o prazo recursal.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000705507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000566-93.2017.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes,
em que é apelante VANDERLEI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA,
VICENTE
VEICULOS
MULTIMARCAS
LTDA
ME
e
MAIS
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Apelação Cível no 1000566-93.2017.8.26.0176
Voto no 31.756
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR
Apelação no 1000566-93.2017.8.26.0176
Comarca:
Embu das Artes - 1a Vara Cível
Juiz(a) :
Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy
Apelante:
VANDERLEI DE OLIVEIRA (autor)
Apeladas :
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL
LTDA.,
SINAL
-
MAIS
DISTRIBUIDORA
DE
VEÍCULOS
S/A
e
VICENTE
VEÍCULOS
MULTIMARCAS LTDA. (rés)
Voto no 31.756
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAL. INTERPOSIÇÃO DE SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INTEMPESTIVOS QUE NÃO INTERROMPERAM
O
PRAZO
RECURSAL.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. Em regra, o prazo para interposição
de apelação é de 15 (quinze) dias, nos termos do
art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil (CPC),
não se verificando, no caso, hipótese diversa e
excepcional para a contagem do prazo recursal.
Excedido esse prazo para a sua interposição, não
se conhece do presente recurso, observando-se
que os embargos de declaração opostos intempestivamente não têm o condão de
interromper o prazo recursal.
VANDERLEI DE OLIVEIRA ajuizou
“ação de reparação de danos com pedido de danos morais” em face de
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., SINAL - MAIS
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S/A e VICENTE VEÍCULOS
MULTIMARCAS LTDA.
O douto Juiz de primeiro grau, por r.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Apelação Cível no 1000566-93.2017.8.26.0176
Voto no 31.756
sentença de fls. 509/516, cujo relatório adoto, julgou improcedentes os
pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, reconheço a
decadência do direito do autor, nos termos do artigo 26, inciso II do
Código de Defesa do Consumidor e julgo extinto o processo, com
resolução de mérito, na forma do art. 487, II, 1a figura, do Código de
Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno o autor a arcar com as
despesas processuais e os honorários advocatícios fixados no importe
de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 1o e
2o do Código de Processo Civil. Por ser beneficiário da justiça gratuita
(fls. 140), tais verbas apenas serão devidas caso se verifique a situação
prevista no § 3o do artigo 98 do CPC. P.I.C”.
O
requerente
opôs
recurso
de
embargos de declaração (fls. 521/526), mas não foi conhecido pelo
douto Magistrado sob o fundamento de intempestividade (fls. 564/565).
Inconformado, apelou o autor com
pedido de sua reforma. Em resumo, aduz que a sentença
disponibilizada em 24/04/2020, período em que houve a suspensão dos
prazos em razão do Provimento CSM 2549/2020, considerando-se
publicada somente no próximo dia útil, ou seja, em 04/05/2020. Assim,
reiniciado o prazo em 05/05/2020, deve ser reputado tempestivo o
recurso de embargos de declaração interposto em 11/05/2020, impondo-
se sua devolução para conhecimento pela instância de origem. No
mais, afirma que não se trata ação de rescisão contratual com
restituição de quantias pagas nem entrega de novo veículo, mas, sim,
ação de indenização de danos suportados em razão do contrato de
compra e venda do veículo. Desse modo, deve ser afastada a
decadência indevidamente reconhecida na sentença, tendo em vista

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Apelação Cível no 1000566-93.2017.8.26.0176
Voto no 31.756
que se aplica ao caso prazo prescricional quinquenal do art. 27 do
Código de Defesa do Consumidor (CDC), não o decadencial do art. 26,
II, indevidamente aplicado pelo douto Magistrado. De todo modo,
deveria ser observado o disposto no art. §1o do art. 26 quanto ao início
da contagem do prazo decadencial, tendo em vista que não houve
término da execução dos serviços. Acrescenta que “outro fator que
enseja o afastamento da decadência é que o apelante em réplica,
indicou a necessidade de realização de perícia técnica capaz de
denunciar o vício oculto no bem, o que foi simplesmente ignorado pelo
Juízo a quo”, além de ter especificado a necessidade de produção de
prova oral e técnica de forma reiterada. Ademais, a ré também requereu
a prova pericial. Portanto, quer o provimento do apelo para reconhecer
a tempestividade dos embargos de declaração, afastar a decadência e
determinar o retorno dos autos à origem para a regular dilação
probatória, em especial a realização da prova pericial (fls. 567/583).
Em suas contrarrazões, a apelada
FCA FIAT CHRYSLER pugnou pelo não conhecimento do apelo em
razão de sua intempestividade. Isso porque os embargos de declaração
não foram conhecidos por intempestividade, de modo que não houve a
interrupção do prazo recursal. Diz que as informações contidas no site
do Tribunal de Justiça têm caráter meramente informativo, não
substituindo a publicação oficial no diário eletrônico, tampouco
caracteriza justa causa para restituição do prazo. Quanto ao mérito,
evidentemente ocorreu a decadência prevista no art. 26 do CDC para
reclamação fundada em vício do produto, não sendo o caso da
prescrição do art. 27. Os pedidos têm por fundamento vício do produto,
aplicando-se o termo inicial da decadência em conformidade com o art.
26, II, §3o, do CDC. Desse modo, “respeitando o prazo destacado na lei

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Apelação Cível no 1000566-93.2017.8.26.0176
Voto no 31.756
consumerista, o Apelante teria até a data de 10/10/2015, quando muito
28/11/2015 (levando-se em consideração a retirada do veículo da
concessionária) para reclamar do suposto defeito da fabricação.
Todavia, a presente ação somente foi ajuizada em 10/02/2017, isto é,
quando já transcorrido o prazo decadencial destacado no art. 26 do
CDC” (fls. 586/599).
A apelada MAIS DISTRIBUIDORA
DE
VEÍCULOS
S/A
apresentou
contrarrazões
pugnando
pelo
improvimento do apelo. Diz que após os reparos no veículo, o autor não
procurou a ré para comunicar vício no produto, de modo que foi
corretamente reconhecida a decadência em razão do ajuizamento da
demanda quase dois anos depois, nos termos do art. 26 do CDC (fls.
612/618).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido,
tendo em vista a ocorrência da preclusão temporal. Esta ocorre quando,
pela inércia da parte, extingue-se o seu direito de praticar o ato, de
modo que não interposto o recurso dentro do prazo legal, necessário
reconhecer sua intempestividade.
Em regra, o prazo para interposição
de apelação é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, §5o, do
CPC, não se verificando hipótese excepcional para a contagem do
prazo recursal diversamente.
No caso, a sentença foi proferida em

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Apelação Cível no 1000566-93.2017.8.26.0176
Voto no 31.756
14/04/2020 (fls. 509/516), sendo disponibilizada no DJe em 24/04/2020
e publicada em 27/04/2020 (fls. 517/520).
Sucede que, iniciada a contagem do
prazo processual em 04/05/2020 (segunda-feira) por força do
Provimento CSM 2554/2020 (art. 2o) e Resolução CNJ no 314/2020 (art.
3o), venceu em 08/05/2020 (sexta-feira) o prazo para oposição de
embargos de declaração na instância de origem.
Portanto, uma vez protocolado em
11/5/2020 (segunda-feira), reputa-se intempestivo o recurso de
embargos de declaração opostos na instância de origem, não podendo
ser conhecido em razão da preclusão temporal caracterizada. Assim,
correto o entendimento do douto Magistrado de primeiro grau ao não o
conhecer por intempestividade, pois opostos depois do prazo previsto
no art.1.023 do CPC.
Ora, respeitado o inconformismo do
apelante, equivoca-se ao alegar que, em razão da disponibilização da
sentença durante o período de suspensão dos prazos processuais em
razão dos atos normativos deste TJSP e do CNJ, há de ser considerada
publicada em 04/05/2020, passando a fluir o prazo recursal no dia
05/05/2020.
Ocorreu, na verdade, a suspensão
dos prazos processuais a partir de 16/03/2020, bem como dos
atendimentos presenciais, audiências e sessões de julgamento
presenciais, nos termos do Provimento CSM 2.545/2020 (art. 1o e 2o).
Contudo, não houve a suspensão do expediente forense, tanto que

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Apelação Cível no 1000566-93.2017.8.26.0176
Voto no 31.756
foram mantidas as atividades internas das unidades judiciais e
administrativas mediante sistema de trabalho remoto, inclusive das
realizações sessões de julgamentos virtuais e prazos para oposições.
Portanto, foi dia útil aquele em que
disponibilizada a sentença (24/04/2020, sexta-feira), bem como o
subsequente
em
que
considerada
realizada
sua
publicação
(27/04/2020, segunda-feira), consoante o art. 224, § 2o, do CPC, e art.
4o, §3o, da Lei 11.419/2006.
Frise-se, uma vez mais, apenas a
contagem dos prazos processuais é que estava suspensa, iniciando-se
sua fluência em 04/05/2020, conforme expressamente destacado no
Provimento CSM 2554/2020 (art. 2o) 1 e Resolução CNJ no 314/2020
(art. 3o). 2
Daí por que, dada a clareza dos atos
normativos referidos, o termo inicial do prazo para oposição de
embargos de declaração foi em 04/05/2020 e seu termo final em
08/05/2020. Intempestivo, pois, o recurso de embargos de declaração
oposto em 11/05/2020.
Bem por isso, ante o caráter oficial
do Diário da Justiça eletrônico (DJe), não há falar em justa causa para a
1 Art. 2o. A partir do dia 04 de maio de 2020, os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos
que tramitam em meio eletrônico voltam a fluir, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua
complementação
(CPC,
art.
221).https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/ProvimentoCSM2554-2020-1.pdf
2 Art. 3o Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite
no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os
prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo
vedada a designação de atos presenciais (disponível em https://www.cnj.jus.br/wp- content/uploads/2020/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-314.pdf)

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
9 Apelação Cível no 1000566-93.2017.8.26.0176
Voto no 31.756
contagem equivocada por suposta informação divergente no site do
Tribunal de Justiça quanto à publicação, pois, “conforme a jurisprudência
desta Corte Superior, as comunicações feitas pela página de tribunal na rede
mundial de computadores têm caráter meramente informativo, e não oficial, de
modo que somente são considerados justa causa, para efeitos de renovação de
prazo processual, erro ou omissão nessas informações que induzam a parte a
dúvida razoável acerca do prazo processual. Ademais, é dever do patrono
diligenciar para a correta contagem do prazo recursal. [...]” (AgInt no REsp
1737399/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
20/02/2020, DJe 03/03/2020).
Confiram-se, ainda: AgInt no AREsp
1451519/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019; AgInt no AREsp 1438880/SP,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020; AgInt no REsp 1737399/PR,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
20/02/2020, DJe 03/03/2020; AgInt no REsp 1778883/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe
02/05/2019.
Por via de consequência, o recurso
de embargos de declaração oposto intempestivamente não interrompeu
o prazo para interposição do subsequente recurso de apelação pela
parte autora.
Nesse sentido, já decidiu o C.
Superior Tribunal de Justiça (STJ), sem destaques nos originais:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
9 Apelação Cível no 1000566-93.2017.8.26.0176
Voto no 31.756
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DA MULTA DO
ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015.
1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança c/c
pedido de rescisão contratual.
2. São intempestivos os embargos de declaração
opostos fora do prazo recursal de 5 (cinco) dias
úteis.
3. Nos termos do art. 224, § 1o, do CPC/15, a
indisponibilidade do sistema de comunicação
eletrônica é apta a protrair o vencimento do prazo
apenas quando coincidir com os dias do começo
ou fim do prazo, o que não ocorreu na hipótese
dos autos.
4. Consoante a pacífica jurisprudência desta
Corte, a oposição de embargos de declaração
intempestivos não interrompe ou suspende a
fluência do prazo para a interposição de outros
recursos.
Precedentes.
5. Tem-se como manifestamente improcedente o
recurso quando a pretensão da parte recorrente se
volta contra texto expresso de lei.
6. Agravo interno não provido, com aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1584796/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)
“ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA
DE
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PARA
INTERPOSIÇÃO
DE
OUTROS
RECURSOS.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é
uníssona no sentido de que a oposição de
embargos
de
declaração
intempestivos
não
interrompe o prazo para interposição de outros
recursos.
2. Na hipótese, o agravo interno foi interposto após
a
oposição
de
embargos
de
declaração
intempestivos, motivo pelo qual o presente recurso
também ultrapassa o prazo de quinze dias úteis

10 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
9 Apelação Cível no 1000566-93.2017.8.26.0176
Voto no 31.756
previstos nos arts. 219 e 1003, § 5o, do CPC/2015.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1442144/SP, Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe
08/05/2020).
“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO
COMO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INTEMPESTIVOS.
AUSÊNCIA
DE
EFEITO
INTERRUPTIVO DOS PRAZOS PARA OUTROS
RECURSOS.
PRECLUSÃO
DA
DECISÃO
EMBARGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Face ao princípio da fungibilidade, admite-se o
recebimento de pedido de reconsideração como
agravo interno.
2. Embargos de declaração intempestivos não
interrompem o prazo para a utilização de
outros recursos.
3. Decisão preclusa.
4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(RCD nos EDcl no AREsp 1223378/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
Perfilhando
esse
entendimento,
confiram-se julgados deste E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI
JULGADA PROCEDENTE AÇÃO MONITÓRIA -
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO
PEDIDO DE
REFORMA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
INTERPOSIÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DA
APELAÇÃO

ANTERIOR
MANEJO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INTEMPESTIVOS

CIRCUNSTÂNCIA
QUE
IMPLICA NA AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS
RECURSOS - RECURSO NÃO CONHECIDO, AO
QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (TJSP; Apelação
0015666-38.2013.8.26.0664; Relator (a): Simões
de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Foro de Votuporanga - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/06/2018; Data de
Registro: 15/06/2018).

11 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
9 Apelação Cível no 1000566-93.2017.8.26.0176
Voto no 31.756
“AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO C. C. COBRANÇA. Recurso de
apelação interposto após o decurso do prazo legal.
Oposição
intempestiva
de
embargos
de
declaração, que não interrompeu o prazo para
outros recursos. Intempestividade da apelação
verificada. Inexistência de elementos inovadores
no agravo interno que não permite a alteração da
decisão monocrática que não conheceu da
apelação. Recurso desprovido” (TJSP; Agravo
Regimental 0042615-82.2012.8.26.0002; Relator
(a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/07/2018; Data de Registro: 19/07/2018).
Assim, a contagem do prazo recursal
iniciou-se em 04/05/2020 e terminou em 28/05/2020, já considerados os
feriados e dias não úteis. Porém, o recurso de apelação foi protocolado
em 09/07/2020 (fls. 567/583), quando já decorrido o prazo para sua
interposição. Logo, é intempestivo.
Finalmente, em razão do trabalho
desempenhado em grau recursal pela parte apelada, com acolhimento
da preliminar arguida em contrarrazões, necessária a majoração dos
honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, não
conheço do presente recurso de apelação interposto pela parte autora,
tendo em vista sua intempestividade. Levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, elevo os honorários advocatícios
dos patronos da parte apelada para 13% (treze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a
gratuidade da justiça concedida.

12 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
9 Apelação Cível no 1000566-93.2017.8.26.0176
Voto no 31.756
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator